Tribunal: STF
Processo: ARE 1356220
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 2): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCORPORAÇÃO DO ALE - Pretensão de incorporação da totalidade do ALE ao salário-base. 



    Decisão agravada que considera correta a incorporação do ALE em 50% ao salário-base, considerada a repercussão dos outros 50% no RETP.



     COISA JULGADA - Acórdão da fase de conhecimento que expressamente determinou a incorporação do ALE ao salário-base para todos os fins - Coisa julgada material que é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito -Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. 



    Decisão reformada. Recurso provido.” 



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, p. 1).



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se, que (eDOC 6, p. 7):



    “A ação originária foi ajuizada em 10/05/2012, tendo sido julgada improcedente por sentença proferida em primeira instância, porém reformada pelo v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça que determinou a incorporação do Adicional de Local de Exercício nos vencimentos do autor. Entretanto, em 12/04/2013 foi editada a LCE 1.197/13 que extinguiu o Adicional de Local de Exercício, estabelecendo a absorção do valor correspondente aos vencimentos, proventos e pensões. A questão veiculada na ação, portanto, retratava situação fática e jurídica anterior à extinção e absorção do ALE. Portanto, a coisa julgada não atinge nova situação jurídica constituída a partir da edição da LCE 1.197/13.”



    Sustenta-se, que (eDOC 6, p. 10):



    “(...) com o julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral no RE 596.663-RJ, Tema 494, a questão não comporta mais qualquer discussão, devendo se observar a cessação da eficácia da coisa julgada frente à alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos considerados no momento da decisão.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF” (eDOC 8).



    Em 19.11.21, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do tema 494 da repercussão geral (eDOC 12).



    A Turma Julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 15, p. 6).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Presidência do TJSP inadmitiu o apelo extremo por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280, do STF (eDOC 15, p. 29).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na incidência das súmulas 279 e 280 do STF. Contudo, a agravante deixou de impugnar especificamente esse último fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente